Tribunal: TJDFT
Processo: 0744787-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744787-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANE RITA DOS SANTOS GOMES DE MATOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSANE RITA DOS SANTOS GOMES DE MATOS contra decisão (ID 173092581) da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade. A agravante foi intimada para juntar comprovantes de sua alegada hipossuficiência de recursos (ID 52644359). Em resposta (ID 52844436), a executada apresenta relatório médico e alega 1) que apesar de sua renda bruta mensal ser de quase R$ 8.000,00, aufere o valor líquido de R$ 3.093,42; 2) possui despesas com aluguel de condomínio que somam R$ 2.200,67; 3) esta doente e realiza exames periódicos: 4) é isenta de pagamento de Imposto de Renda. Ao final, reitera o pedido da concessão de gratuidade judiciária. É o relatório. Decido. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil - CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil - CPC. O benefício pode ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade (artigo 99, § 2o, do CPC). Cabe ao juiz verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família. No caso, não há elementos suficientes que atestem o alegado estado de hipossuficiência. O contracheque do mês de agosto de 2023 informa que a contribuinte recebe o valor bruto de R$ 7.997,64 do qual, após deduzidos os descontos compulsórios de R$ 239,92, R$ 839,75 e R$ 239,92, resulta o valor de R$ 6.678,05 (ID 52549308). Dessa quantia, o exequente efetivamente recebe de R$ 3.093,4, após o desconto de seguros e empréstimos em folha para pagamento. A recorrente argumenta que todo esse valor está comprometido para o pagamento de aluguel, condomínio e tratamento de saúde. Para comprovar sua alegação, apresenta relatório médico e afirma que constam nos autos contrato de locação de imóvel e boletos de pagamento de aluguel e condomínio, que demonstram sua hipossuficiência. Apesar de apresentar o contrato de locação de imóvel situado em Goiânia (R$1.150,00, ID 52549306) e os boletos de pagamento de aluguel e de condomínio de imóvel localizado no Cruzeiro Novo (R$ 1.884,97 e R$ 315,70, ID 52558209 e 52558210), a executada não apresenta o comprovante de pagamento das referidas despesas. Além disso, o valor recebido pela recorrente supera a soma das despesas, o que indica a possibilidade da existência de outra fonte de renda. O relatório médico (ID 52844436) apenas atesta a necessidade de constante avaliação, porém não demonstra a existência de gastos para o tratamento. Assim, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a agravante para, no prazo de 5 dias, recolher o preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 4 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator